Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603571-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2023
Número: 0603571-08.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - EVANDRO CESAR GOULART -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EVANDRO CESAR GOULART DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
EVANDRO CESAR GOULART (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43642566
11/07/2023
10:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.123

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603571-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EVANDRO CESAR GOULART DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: EVANDRO CESAR GOULART
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
FISCAIS SEM O CNPJ DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE
C A M P A N H A .
A U S Ê N C I A
D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE
G R A V E .
P R I N C Í P I O
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da
campanha não são hábeis a comprovar as
despesas realizadas com recursos de
campanha.

2. Apresentada nota fiscal sem indicação do
Num. 43642566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:57

CNPJ de campanha, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019, com os acréscimos
de juros moratórios e atualização monetária
(artigo 39, inciso I, da Resolução TSE
23.709/2022).

3. As doações recebidas sem a
identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato elet rôni co
caracterizam recursos de origem não
identificada, ensejando a devolução das
verbas doadas, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE n° 23.607/19.

4. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção pelo partido político e a
expressa anuência dos credores, nos
termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha
grave que compromete a regularidade das
contas.

5. Considerando que as irregularidades
r e p r e s e n t a m a p e n a s 1 , 9 7 % d a
movimentação de campanha, possibilitando
a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade, a
aprovação das contas com ressalvas é
medida que se impõe.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 05/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por EVANDRO
CESAR GOULART, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Socialista
Num. 43642566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:57

Brasileiro - PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43453900).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43547048).

O prestador de contas foi intimado e apresentou a prestação de contas
retificadora (ids nº 43554898 e seguintes) e manifestação (id. 43555596).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43583436).

Na sequência, o prestador juntou nova manifestação (id. 43588787) e
comprovantes de recolhimento de valores (ids. 43588788, 43588789 e 43588790).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43591692).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação da campanha atingiu o montante total de R$ 26.855,00
(vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), conforme abaixo:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 539 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Num. 43642566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:57

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) ausência de comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos do FEFC não utilizados (itens 1.2 e 10);

2) inconsistências nas despesas pagas com FEFC por inobservância do art.
35 da Resolução nº 23.607/2019 (item 7.1.2);

3) recebimento de receitas sem identificação do CPF/CNPJ nos extratos
eletrônicos, podendo caracterizar recurso de origem não identificada (item 8.1);

4) existência de dívidas de campanha declaradas na prestação de contas
decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, em desacordo
com o disposto no art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 11).

Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

1. Ausência de comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos do FEFC não utilizados

Constou do parecer conclusivo (id. 43583436) que o prestador não
apresentou peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas (art. 53 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019), consistente no comprovante de recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados.

O art. 50, inciso I da Resolução do TSE nº 23.607/2019 é claro ao mencionar
que constituem sobras de campanha a diferença positiva entre os recursos financeiros
arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha.

Já o parágrafo 5º do referido artigo ainda acrescenta que “os valores do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados
não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas”.

No presente caso, o prestador apresentou a GRU comprovando o
recolhimento da importância de R$ 2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos),
persistindo apenas a atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do art. 39, inciso III da Resolução do TSE nº 23.709/2022.

Todavia, ainda que apresentado o comprovante extemporaneamente,
tratando-se de valor ínfimo, é suficiente a aposição de ressalvas.

Num. 43642566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:57

2. Inconsistências nas despesas pagas com FEFC

Constou do parecer conclusivo (id. 43583436) inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
contrariando o que dispõe o artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
abaixo:

O prestador alegou que (id. 43588787) “muito embora a despesa se refere a
campanha eleitoral e em um veículo que estava à disposição da campanha eleitoral o
candidato, no intuito de demonstrar boa fé e por se tratar de recurso público recolhe o
referido valor para a União conforme comprovante em anexo”.

Quanto à comprovação das despesas eleitorais, o artigo 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

[grifou-se]

Logo, a legislação eleitoral é clara ao exigir que o documento fiscal seja
emitido com o CNPJ da candidatura (art. 60, caput da Resolução nº 23.607/2019.

Portanto, o documento fiscal apresentado pelo candidato sem o CNPJ da
campanha (id. 43554925) não é hábil a comprovar a despesa realizada com recursos de
campanha.
Num. 43642566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:57

Outrossim, a própria natureza do gasto não permite concluir, indene de
dúvida, que se tratou de despesa de campanha, uma vez que a higienização do veículo
pode ser utilizada para fins pessoais, bem como sequer comprovou que referido veículo
foi efetivamente utilizado na campanha.

Aliás, importante reproduzir aqui o disposto no art. 26, § 3º, da Lei 9.504/97,
repetido pelo art. 35, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a
alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas; [...]

Deste modo, considerando que os gastos efetuados com verba pública
(Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, de rigor, portanto, a
restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação.

Assim, concluo que há irregularidade na comprovação de gasto com recursos
do FEFC no montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), devendo os valores
serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
Num. 43642566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:57

No presente caso, verifica-se que o prestador efetuou o recolhimento ao
Tesouro Nacional (id. 43588790), todavia, o § 2º do dispositivo citado determina que a
devolução ao erário deve ser composta por atualização monetária e juros moratórios,
cálculos não providenciados pelo interessado, motivo pelo qual há necessidade de
adequação do montante a ser devolvido, de modo a contemplar a atualização pela taxa
Selic, nos termos do art. art. 39, inciso I da Resolução do TSE nº 23.709/2022.

Outrossim, acrescento que a irregularidade na comprovação dos gastos com
recursos públicos foi de apenas R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que equivale a
aproximadamente 0,93% do total da movimentação de campanha (R$ 26.855,00),
devendo ser analisada em conjunto com as demais irregularidades para fins de aplicação
ou não dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3) Recebimento de receitas sem identificação do CPF/CNPJ

O setor técnico apontou ainda entrada de receita sem a identificação do
CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos
doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro
nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo caracterizar
o recurso como de origem não identificada, conforme abaixo:

Em sua manifestação complementar (id. 43588787), “o candidato informa que
a referida receita foi uma doação de recursos próprios no valor de R$ 200,00, porém a
referida doação fora efetuada na conta do FEFC de forma indevida visando complementar
o pagamento de uma despesa. Diante da falha o candidato recolhe o referido valor para a
União, conforme documento em anexo.”

De acordo com o art. 32 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, configuram
recursos de origem não identificada:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;
Num. 43642566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:57

[...]

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando a candidata ou o candidato ou o
partido político promove espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o
Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.

No presente caso, ausente a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário, bem como não havendo
comprovação de que os recursos efetivamente são de origem do próprio candidato, como
alegado, resta caracterizado recurso de origem não identificada, ensejando a devolução
das verbas doadas, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n° 23.607/19.

Outrossim, o prestador apresentou comprovante de recolhimento de GRU no
valor de R$ 200,00 (id. 43588789).

Todavia, o parágrafo 3º do art. 32 supramencionado determina que a
devolução ao erário deve ser composta por atualização monetária e juros moratórios
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, sendo que o
prestador se utilizou indevidamente dos recursos, não se aplicando o previsto no
parágrafo quarto do mencionado artigo.

Uma vez que os cálculos não foram providenciados pelo interessado, há
necessidade de adequação do montante a ser devolvido, de modo a contemplar a
atualização pela taxa Selic.

Outrossim, acrescento que a referida irregularidade foi no montante de R$
200,00 (duzentos reais), que equivale a aproximadamente 0,74% do total da
movimentação de campanha (R$ 26.855,00), devendo ser analisada em conjunto com as
demais irregularidades para fins de aplicação ou não dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4) Existência de dívidas de campanha em desacordo com o disposto no
art. 33, §§ 2° e 3° da Resolução TSE nº 23.607/2019

Ainda, foram apontadas dívidas de campanha declaradas na prestação de
Num. 43642566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:57

contas retificadoras decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, no montante de R$ 82,19 (oitenta e dois reais e dezenove centavos),
constando do parecer conclusivo (fls.5/6 do id. 43555282):

Em sua derradeira manifestação (id. 43588787), o prestador disse que:

Há dívida de campanha na prestação de contas ora em análise no montante de R$ 82,19 e
não houve autorização da direção partidária para a assunção da dívida e a respectiva
despesa não fora quitada pelo prestador de contas. Salienta-se que a dívida representa
0,41% da arrecadação financeira do candidato e não houve má fé do candidato em relação
a tais despesas, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33,
§1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
Num. 43642566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:57

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no
art. 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Num. 43642566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:58

O referido artigo, contudo, estabelece que tal irregularidade será aferida no
julgamento das contas e poderá ser considerada motivo para a rejeição das contas,
devendo assim ser avaliada no conjunto da prestação de contas.

Anoto ainda que as omissões de despesas apontadas pelo setor técnico no
parecer de diligências e afastadas no parecer conclusivo foram pagos por meio de
recursos que tramitaram pela conta bancária, ficando um saldo pequeno como dívida de
campanha, não representando alteração significativa das contas.

A presente irregularidade é de apenas R$ 82,19 (oitenta e dois reais e
dezenove centavos), que corresponde a aproximadamente 0,30% da movimentação de
campanha (R$ 26.855,00), o que poderia ser afastada mediante os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, contudo, a irregularidade em questão deve ser
analisada em conjunto com as demais anteriormente apontadas.

Conclusão

Considerando que as falhas apontadas, tomadas em conjunto, por serem
vícios que representam apenas 1,97% da movimentação da campanha, permitem a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade1, a aprovação das
contas com ressalvas é medida que se impõe.

De outra sorte, deve o prestador recolher a diferença entre os valores já
recolhidos e o efetivamente devido, pois ausente atualização monetária e juros de mora
pela taxa Selic, conforme disposto no art. 39 da Resolução do TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS
as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por EVANDRO CESAR
GOULART, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB, com determinação de quitação da diferença entre o valor já recolhido e aquele
efetivamente devido, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30
(trinta) dias, ficando consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23
da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43642566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:58

Relatora

1 ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante, que
concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de 2020, ao
entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a lisura e a
confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15, correspondente a
40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação
das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00);
(b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave.
Precedentes.
3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu percentual
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o que impossibilita a
aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.
4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre o
tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual "não
se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".
5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]
[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data
09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO. LIMITE.
EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE AFASTADA.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil, cento e
Num. 43642566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:58

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603571-08.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 EVANDRO CESAR GOULART DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: EVANDRO CESAR GOULART - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Thiago Paiva dos Santos, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 05.07.2023

quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do total de
receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da irregularidade.
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos
recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 04/08/2022]
Num. 43642566 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 10:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071110472575800000042603980
Número do documento: 23071110472575800000042603980
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2023 12:03:58